Tribunal: TJES
Processo: 5001095-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001095-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M.C.A TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA
AGRAVADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.C.A. TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA. em face da decisão que, em sede de embargos de declaração, anulou a sentença que extinguiu o processo e determinou o prosseguimento do feito em relação à agravante e outra litisconsorte não partícipe da transação.

Em suas razões id. 2129034 sustenta a Agravante, inicialmente, a nulidade da decisão agravada, não cabendo ao Magistrado anular a própria sentença em sede de embargos de declaração.

Afirma, também, que as partes renunciaram à faculdade de recorrer, sendo, ademais, estendidos os efeitos da transação aos codevedores.

Com relação aos honorários sucumbenciais, requer a reforma da decisão para que sejam fixados no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), incidentes sobre o valor da causa, não havendo espaço para aplicação da equidade.

Através da decisão id. 2350648 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Des. Convocada Marianne Júdice de Mattos.

Contrarrazões – id. 2839612 – sustentando, preliminarmente, o não cabimento do recurso, devendo ser utilizada a apelação para combater o pronunciamento.

Afirma também ser plenamente possível ao Magistrado corrigir a sentença por meio do recurso de embargos de declaração, modificando contradições e omissões existentes no pronunciamento.

No mérito, alega tratar-se de litisconsórcio facultativo simples, de modo que o acordo entabulado não pode ter seus efeitos estendidos, não se tratando de devedores solidários.

Destaca ser necessário o prosseguimento do feito em face da Agravante e da empresa Incortel, não sendo quitados integralmente os prejuízos suportados.

Com relação aos honorários advocatícios, aponta o seu não cabimento em razão da composição realizada, requerendo, em último caso, a observância do disposto no art. 85, §10, do CPC.

Decisão id. 2982840 determinando a distribuição do recurso à minha Relatoria, considerando a prevenção decorrente do julgamento de processo conexo/apenso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator, a fim de rejeitar a preliminar de ausência de cabimento e, com isso, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para, no mérito, lhe dar provimento e cassar a decisão objurgada, restabelecendo a sentença homologatória de acordo, que por abarcar todo o objeto da demanda, impossibilita o prosseguimento desta em desfavor de requeridas que não fizeram parte da transação, consoante precedente de caso idêntico já apreciado por este órgão colegiado.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.C.A. TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA. em face da decisão que, em sede de embargos de declaração, anulou a sentença que extinguiu o processo e determinou o prosseguimento do feito em relação à agravante e outra litisconsorte não partícipe da transação.

Em suas razões id. 2129034 sustenta a Agravante, inicialmente, a nulidade da decisão agravada, não cabendo ao Magistrado anular a própria sentença em sede de embargos de declaração.

Afirma, também, que as partes renunciaram à faculdade de recorrer, sendo, ademais, estendidos os efeitos da transação aos codevedores.

Com relação aos honorários sucumbenciais, requer a reforma da decisão para que sejam fixados no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), incidentes sobre o valor da causa, não havendo espaço para aplicação da equidade.

Através da decisão id. 2350648 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Des. Convocada Marianne Júdice de Mattos.

Contrarrazões – id. 2839612 – sustentando, preliminarmente, o não cabimento do recurso, devendo ser utilizada a apelação para combater o pronunciamento.

Afirma também ser plenamente possível ao Magistrado corrigir a sentença por meio do recurso de embargos de declaração, modificando contradições e omissões existentes no pronunciamento.

No mérito, alega tratar-se de litisconsórcio facultativo simples, de modo que o acordo entabulado não pode ter seus efeitos estendidos, não se tratando de devedores solidários.

Destaca ser necessário o prosseguimento do feito em face da Agravante e da empresa Incortel, não sendo quitados integralmente os prejuízos suportados.

Com relação aos honorários advocatícios, aponta o seu não cabimento em razão da composição realizada, requerendo, em último caso, a observância do disposto no art. 85, §10, do CPC.

Decisão id. 2982840 determinando a distribuição do recurso à minha Relatoria, considerando a prevenção decorrente do julgamento de processo conexo/apenso.

Passo a enfrentar, inicialmente, a PRELIMINAR de não cabimento do recurso.

Sustenta a Agravada que a decisão que julgou o recurso de embargos de declaração está inteiramente amparada pelos artigos 487 e 489 do CPC, não havendo razão para recebimento do agravo de instrumento.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Conforme sabemos, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, nos termos do §1º do artigo 203 do CPC/15.

Nesse contexto, é certo afirmar que a definição de sentença toma em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do processo, sem, entretanto, colocar fim ao mesmo.

Com efeito, tendo o sistema processual adotado o princípio da correspondência recursal, faz-se necessário identificar o pronunciamento jurisdicional para se identificar o recurso cabível.

No caso, verifica-se que a decisão atacada, ao acolher o primeiro recurso de embargos de declaração, não extinguiu a fase cognitiva do processo, ao contrário, determinou o seu prosseguimento em face de dois litisconsortes.

Nota-se, desse modo, que a decisão homologatória de acordo decidiu apenas parcialmente o mérito da causa, sendo – corretamente – desafiada pelo recurso de agravo de instrumento.

Essa, inclusive, é a regra expressamente prevista pelo legislador, a teor do art. 356, §5º, c/c art. 1015, II, ambos do CPC.

Forte em tais razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

M É R I T O

Superada a questão preliminar, passo a incursionar no mérito do recurso.

Relembro que, na origem, a agravada Mitsui Sumitomo Seguros S.A. ajuizou Ação Regressiva em face de Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários Ltda., Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Incortel Incorporações e Construções Ltda., Vix One Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Condomínio Grand Parc Residencial Resort e MCA Tecnologia e Estruturas Ltda.

A autora protocolizou a petição de fls. 2078/2081, juntamente com as requeridas Vix One Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos, informando a realização de um acordo.

O Magistrado, então, proferiu sentença extinguindo o processo, pontuando que “por verificar que dois requeridos não participaram do acordo, a expressa renúncia da autora de direitos sobre os quais se funda a presente ação, e ainda considerando as particularidades do caso, sobretudo que o acordo foi realizado ainda na fase inicial do processo e as poucas atuações dos advogados nos caso, condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em face dos réus que não participaram do acordo no percentual de 5% sobre o valor da causa, em observância ao §8º do art. 85 do CPC”.

A autora apresentou embargos de declaração pleiteando a interpretação restritiva do acordo, alegando suposta omissão e contradição na sentença.

O Juízo a quo, acolhendo a irresignação, reconheceu omissão e determinou o prosseguimento do feito em face das requeridas que não participaram da transação.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se o acordo realizado nos autos abrangeria todas as requeridas.

Não desconheço que a transação, nos termos do art. 843 do Diploma Civil, deve ser interpretada restritivamente.

Além disso, verifico que a empresa Agravante já interpôs outro recurso de agravo de instrumento, registrado sob o nº 0017753-69.2018.8.08.0024, cuja relatoria coube ao Eminente Desembargador Walace.

Na ocasião, restou afastada a sua responsabilidade solidária e objetiva, excluindo, desse modo, a aplicação do art. 844, §3º do Código Civil.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, entendo que o feito não comporta prosseguimento, havendo a plena satisfação do objeto da demanda.

E isso porque a petição inicial da Ação de Regresso não realizou qualquer divisão de valores entre as requeridas. Ao contrário, pleiteou “a procedência do pedido de ressarcimento, com a condenação solidária das Requeridas ao pagamento da quantia de R$ 103.871,27 (cento e três mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos)”, sendo a petição datada de 19/02/2018.

Por seu turno, o acordo firmado na data de 20/05/2019, no montante de R$ 137.867,12 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), expressamente consignou que o “pagamento possuía cunho indenizatório, referente à compensação por todos os danos materiais que tenha sofrido, objetos da presente demanda”.

Mais ainda. Constou no termo de acordo que a autora “
concedia à outra parte a mais ampla, geral e irrevogável quitação acerca do objeto e valores aqui discutidos, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, seja a que título for”
(destaquei).

Ratifico que os signatários pactuaram, expressamente, que o montante descrito no item 2 possuía caráter indenizatório,
compensando todos os danos materiais sofridos.

Além disso, constou no item 5 da avença que, com o pagamento pactuado, a autora
outorgaria plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos, declarando nada mais ter a reclamar.

E, no item 6, acordaram que “
em decorrência da transação, a autora desistirá de toda e qualquer demanda promovida em face das rés, cujo objeto ou causa de pedir tenha relação com a presente demanda, renunciando a todos os direitos sobre os quais se fundam, em especial o processo em epígrafe”
.

Ao final, os signatários
pleitearam a homologação por sentença nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, com a baixa na distribuição e arquivamento dos autos.

Como se verifica, a Seguradora – como signatária da avença – expressamente apontou
a compensação por todos os danos materiais sofridos,
não havendo que se falar, portanto, em prosseguimento do feito para aferição da quota parte dos litigantes não signatários.

Mais ainda,
outorgou plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos, renunciando a todos os direitos sobre os quais se fundam a ação.

Sob tais premissas, entendo satisfeita a obrigação, consistindo o pedido de prosseguimento do feito verdadeiro comportamento contraditório, mormente levando em consideração que o valor objeto da transação supera o montante apontado na petição inicial.

Assim, merece provimento o recurso para anular a decisão agravada e restabelecer a sentença homologatória do acordo.

Por fim, entendo que o capítulo do agravo atinente aos honorários sucumbenciais não pode ser objeto de análise neste momento, sob pena de configurar indesejável supressão de instância.

E isso porque a matéria, ventilada na origem pelo Agravante em sede de embargos de declaração, não foi analisada em razão do acolhimento do recurso interposto pela autora.

Desse modo, entendendo o Colegiado pela cassação do pronunciamento que determinou o prosseguimento do feito em face das requeridas que não participaram do acordo, permanece hígida a sentença de fls. 2089/2090 que extinguiu o feito, cabendo ao Juízo de Origem analisar o recurso de embargos de declaração interpostos pela ora Agravante.

Consigno que esse Colegiado, ao analisar demanda conexa (Agravo de Instrumento nº 5000714-07.2022.8.08.0000), decidiu a matéria nos mesmos moldes, à unanimidade, em julgado que restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – TRANSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – SATISFAÇÃO PLENA DO OBJETO DA DEMANDA – MANIFESTAÇÃO DA AUTORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A definição de sentença toma em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do processo, sem, entretanto, colocar fim ao mesmo.

2 - A decisão homologatória de acordo decidiu apenas parcialmente o mérito da causa, sendo – corretamente – desafiada pelo recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

3- A Seguradora – como signatária da avença – expressamente apontou a compensação por todos os danos materiais sofridos, não havendo que se falar, portanto, em prosseguimento do feito para aferição da quota parte dos litigantes não signatários.

4 - Mais ainda, outorgou plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos, consistindo o pedido de prosseguimento do feito verdadeiro comportamento contraditório.

5 - O capítulo do agravo atinente aos honorários sucumbenciais não pode ser objeto de análise neste momento, sob pena de configurar indesejável supressão de instância. E isso porque a matéria, ventilada na origem pelo Agravante em sede de embargos de declaração, não foi analisada em razão do acolhimento do recurso interposto pela autora.

6 - Recurso parcialmente provido.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, restabelecendo a sentença homologatória do acordo.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – TRANSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – SATISFAÇÃO PLENA DO OBJETO DA DEMANDA – MANIFESTAÇÃO DA AUTORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A definição de sentença toma em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do processo, sem, entretanto, colocar fim ao mesmo.

2 - A decisão homologatória de acordo decidiu apenas parcialmente o mérito da causa, sendo – corretamente – desafiada pelo recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

3- A Seguradora – como signatária da avença – expressamente apontou a compensação por todos os danos materiais sofridos, não havendo que se falar, portanto, em prosseguimento do feito para aferição da quota parte dos litigantes não signatários.

4 - Mais ainda, outorgou plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos, consistindo o pedido de prosseguimento do feito verdadeiro comportamento contraditório.

5 - O capítulo do agravo atinente aos honorários sucumbenciais não pode ser objeto de análise neste momento, sob pena de configurar indesejável supressão de instância. E isso porque a matéria, ventilada na origem pelo Agravante em sede de embargos de declaração, não foi analisada em razão do acolhimento do recurso interposto pela autora.

6 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.